Tribunal: TJSP
Processo: 1020940-29.2023.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Servidor Público Municipal.
I. Contribuição compulsória para custeio de serviços de saúde. Impossibilidade. Descontos de 3% realizados em folha de pagamento. Julgamento da ADI no 3106 que afastou o caráter tributário da contribuição, vedando sua compulsoriedade.
II. Condenação em honorários advocatícios. Vedação expressa. Inteligência do art. 25 da

Ementa:
Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Servidor Público Municipal.
I. Contribuição compulsória para custeio de serviços de saúde. Impossibilidade. Descontos de 3% realizados em folha de pagamento. Julgamento da ADI no 3106 que afastou o caráter tributário da contribuição, vedando sua compulsoriedade.
II. Condenação em honorários advocatícios. Vedação expressa. Inteligência do art. 25 da Lei no 12.016/09. Sentença reformada neste ponto. Recurso de ofício parcialmente provido.